Tribunal: TJDFT
Processo: 0708947-51.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE A CONVIVÊNCIA. PAGAMENTO DE PRESTAÇÕES DE EMPRÉSTIMO. RESTITUIÇÃO DE VALORES.
No regime da comunhão parcial de bens, ausente prova em sentido contrário, as dívidas contraídas durante a união presumem-se realizadas em benefício da família, motivo por que devem ser partilhadas entre o casal.